Tribunal: TJPA
Processo: 0004416-08.2014.8.14.0017
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7774 - Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.I ? Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.II ? No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.III ? Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0004416-08.2014.8.14.0017
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADA: RAFAELA LAUANDE MONTEIRO - OAB/PA 12243
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO

Nº 189.676
SENTENCIADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: ALFREDO MARTINS DE AMORIM
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.
I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II - No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III - Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.
IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0004416-08.2014.8.14.0017
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADA: RAFAELA LAUANDE MONTEIRO - OAB/PA 12243
EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO

Nº 189.676
SENTENCIADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR: ALFREDO MARTINS DE AMORIM
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, em face do
V. Acórdão nº. 189.676, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. 221/226, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (fls. 227/233), o Embargante aduz omissão e contradição no julgado além do intuito de prequestionar a matéria constitucional e infraconstitucional debatida nos autos.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto a aplicação das normas do art. 1º, caput e § único, art. 8, art. 19, ¿x¿ e art. 126 da Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97), bem como quanto ao fato de que os vícios alegados remontarem do ano de 2011, tendo a ação sido proposta em 2014 e a liminar encontrava-se suspensa desde novembro de 2014 sem que se tenha concretizado quaisquer dos riscos aventados pelo MP na inicial.

Argui contradição na medida em que o acórdão afastou a validade da prova técnica produzida pela Telefônica, a qual demonstrou que cumpre todas as metas de qualidade impostas pela agencia reguladora no município.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes a fim de ser cassada a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 247).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o Embargante alega omissão e contradição no julgado, além do intuito de prequestionar a matéria para acesso às instancias superiores.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão atacado manifestou-se sobre o pedido de inclusão da ANATEL como litisconsorte passivo necessário, considerando-o dispensável, nos seguintes termos:
¿A relação de direito material em discussão não envolve a Anatel, a qual, no máximo, teria algum interesse em tomar conhecimento dos fatos postos em discussão e, eventualmente, caso considere que houve desrespeito ao contrato de concessão e às obrigações da agravante ali estabelecidas, tomar as medidas cabíveis em sua esfera de atuação. Esta circunstância, no entanto, não a habilita a integrar a lide, pois não diz respeito à relação jurídica objeto da ação civil pública.
Nessa esteira, não há que se falar em deslocamento da competência para processar e julgar a ação para a Justiça Federal, devendo os autos permanecer na Justiça Comum Estadual.
O Superior Tribunal de Justiça e os demais Tribunais do país, já se manifestaram acerca da pretensão de formação de litisconsorte passivo necessário com a agência reguladora, senão vejamos:¿

No tocante ao afastamento da validade da prova técnica produzida pela agravante, o julgado foi claro e preciso quando assim consignou:
¿Muito embora a agravante alegue que a determinação contida na liminar deferida contém comandos excessivamente genéricos e que, no período compreendido entre julho de 2013 a janeiro de 2014, cumpriu todas as metas de qualidade exigidas pela ANATEL, não é possível chegar a tal conclusão, pois os autos dão conta acerca da qualidade dos serviços fornecidos pela agravante, bem como a insatisfação geral dos usuários, que a rigor, não vem sendo prestados de forma devida.¿

E continua:
¿O fumus boni iuris se demonstra latente diante da disposição expressa nos regulamentos e resoluções existentes sobre a prestação de serviço móvel, a obrigação da prestadora em prestar serviços com qualidade e regularidade, bem como determina a comunicação ao público em geral e aos usuários quando da interrupção dos serviços e à ANATEL quando a interrupção afetar mais de 10 % (dez por cento) dos usuários da localidade.
(...)
Ademais, em se tratando de relação de consumo, faz-se cogente observar a teoria do risco do negócio, que deve ser suportada pelo fornecedor de serviços, não se concebendo o prejuízo ao consumidor. É essa a leitura extraída dos Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, juntamente com o que preconiza o Artigo 20, § 2º do mesmo diploma legal. E, além disso, não se pode esquecer que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. (Arts. 6º e 22, parágrafo único do CDC).¿

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre idêntico tema:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).
Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Telefônica Brasil S.A
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

8